Tribunal: TJES
Processo: 0000884-42.2014.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000884-42.2014.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO SFALSIN DE OLIVEIRA e outros

APELADO: AUTO SOCORRO T.A. LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CPC/1973. FACULTATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por réu em ação de ressarcimento de danos, em que, sob a vigência do CPC/1973, promoveu denunciação da lide à sua seguradora. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora e extinguiu a denunciação sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir. O apelante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à seguradora denunciada, o que motivou a presente insurgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais na lide secundária, instaurada por denunciação da lide fundada no art. 70, III, do CPC/1973, diante da improcedência da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide prevista no art. 70, III, do CPC/1973 não é obrigatória, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que não impede o exercício posterior do direito de regresso em ação própria.

Sendo facultativa a denunciação, aplica-se o princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais. Assim, quem deu causa à instauração da lide secundária — no caso, o denunciante — deve arcar com os honorários advocatícios da parte denunciada.

A improcedência da ação principal torna prejudicada a lide secundária, mas não afasta a responsabilidade do denunciante pelos ônus dela decorrentes, inclusive honorários, já que a denunciação resultou de sua iniciativa, não sendo juridicamente imposta.

A citação ao art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, embora aplicada a fato processual anterior, apenas reforça a lógica já existente sob o regime do CPC/1973, à luz do princípio da causalidade.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugnou, de forma específica, os fundamentos da condenação em honorários, demonstrando o interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denunciação da lide fundada no art. 70, III, do CPC/1973 é facultativa, mesmo quando fundada em contrato de seguro.

Aplicando-se o princípio da causalidade, cabe ao denunciante arcar com os honorários sucumbenciais da lide secundária, quando sua instauração decorre de escolha própria e não de imposição legal.

A improcedência da ação principal e a consequente extinção da denunciação sem julgamento de mérito não afastam a responsabilidade do denunciante pelos ônus sucumbenciais da lide que ele provocou.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 70, III; CPC/2015, arts. 85, §11, 129, parágrafo único, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.713.150/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 20.04.2021, DJe 23.04.2021.
STJ, REsp 1.635.636/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017.
TJMG, Ap. Cív. 1.0091.13.000843-5/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câm. Cív., j. 26.11.2020.

TJSP, APL 0029818-23.2009.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 12.11.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de A
pelação Cível

interposta po
r

BRUNO SFALSIN DE OLIVEIRA
contra a sentença
de fls. 444/450 integrada pela Decisão
ID 11479384
, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara
de Afonso Cláudio
,
na Ação
de
Ressarcimento de Danos ajuizada por AUTO SOCORRO
T.A. LTDA.,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto para condenar a ora apelada ao pagamento de R$ 11.442,61 (onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos) a título de danos materiais, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação. Extinguiu, ainda, a denunciação da lide sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir e condenou o ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da seguradora denunciada, fixados em 10% sobre o valor da condenação da lide principal.

O

apelante
sustenta
em suas razões ID 11479385
, em
resumo,
que
(1)
a denunciação da lide foi realizada sob a égide do CPC/1973, cujo art. 70, III, a tornava obrigatória para o segurado a fim de garantir seu direito de regresso;
(2)
sendo a denunciação obrigatória e tendo a ação principal movida contra si sido julgada improcedente, os honorários da lide secundária deveriam ser suportados pel
a ora apelada
, em respeito ao princípio da causalidade, pois foi quem deu causa indevida à instauração do processo e, consequentemente, à denunciação;
(3)
a própria seguradora denunciada, em alegações finais, requereu a condenação
da ora apelada ao pagamento dos
honorários sucumbenciais;
(4)
a decisão recorrida aplicou indevidamente a regra do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, de forma retroativa, a ato processual (denunciação) praticado sob a vigência do CPC/1973.
Nesses termos,
pede a reforma da sentença apelada.

Contrarrazões
em ID 11479389
, arguindo preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pelo desprovimento do apelo,
além da condenação do
a
pelante por litigância de má-fé.

A
ntes de analisar as razões recursais, passo a decidir a preliminar de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada arguiu a ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que se limita a argumentar sobre a condenação parcial em honorários sucumbenciais, sem colacionar qualquer fundamento da sentença apelada. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

É cediço que o recorrente tem que combater o pronunciamento jurisdicional naquilo que ele o prejudica, naquilo que ele lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta perspectiva, entende-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a sentença recorrida, haja vista que impugna especificamente o fundamento da sentença recorrida no que tange à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais da lide secundária, apresentando argumentação jurídica pertinente à reforma pretendida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada. [...]
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela recorrida.

É como voto.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passa a analisar as suas razões.

A presente ação versa sobre pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 27/03/2014, no qual o veículo da ora apelada (GM/S10, placa MRY-6616) colidiu na traseira do veículo do ora apelante (I/AUDI Q3, placa FAE-4140).

O
recorrente
, em sua contestação apresentada em 11/09/2014 (fls. 153/161), formulou pedido contraposto e promoveu a denunciação da lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no contrato de seguro vigente e no art. 70, III, do CPC/1973. A seguradora aceitou a denunciação, contestando, porém, a lide principal e ressalvando os limites da apólice.

Após a interposição de
Embargos de Declaração pela seguradora denunciada (fls. 458/460), o
j
uízo de
origem
proferiu decisão
integrativa
(ID 11479384),
para j
ulgar extinta a lide secundária (denunciação) sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC/
15
), por perda superveniente do interesse de agir (dado o resultado da lide principal), e condenou o
recorrente
ao pagamento de honorários
sucumbenciais
em favor da seguradora denunciada, fixados em 10% sobre o valor da condenação (da lide principal), com base no art. 85, §2º c/c art. 129, parágrafo único, do CPC/2015.

A controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na denunciação da lide, considerando que a ação principal movida contra o
d
enunciante/
apelante
foi julgada improcedente e a denunciação foi realizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

A sentença apelada, integrada após a decisão proferida nos embargos de declaração, condenou o denunciante/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no art. 129, parágrafo único, do CPC/15.

O apelante sustenta que a denunciação, à época, era obrigatória (art. 70, III, CPC/73) e que, por isso, a sucumbência na lide secundária deveria recair sobre o autor da lide principal, vencido.

Embora o apelante defenda a obrigatoriedade da denunciação da lide no caso de contrato de seguro sob a égide do CPC/1973, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento, mesmo à época, acerca da
não obrigatoriedade
da hipótese de denunciação prevista no inciso III do artigo 70 daquele diploma legal. Entendia-se que a não realização da denunciação não acarretaria a perda do direito de regresso, que poderia ser exercido em ação autônoma
(STJ - REsp: 1713150 SP 2017/0149505-7, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 20/04/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)
.
No mesmo sentido:
REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017; STJ - AgInt no AREsp: 1807552 RS 2020/0332656-2, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 23/08/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2021.

Sendo a denunciação da lide, portanto, facultativa, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da sua instauração deve ser regida pelo princípio da causalidade.

No caso em tela, embora a ação principal tenha sido julgada improcedente, foi o apelante/denunciante quem, por sua conveniência e liberalidade (já que não era obrigado), optou por instaurar a lide secundária, chamando a seguradora ao processo. Ao assim proceder, deu causa à necessidade de a denunciada comparecer aos autos, apresentar defesa e constituir advogado, gerando despesas processuais e honorários.

Julgada improcedente a ação principal, a lide secundária perdeu seu objeto, tornando-se prejudicada. Contudo, quem deu causa à sua existência foi o denunciante/recorrente. Logo, em respeito ao princípio da causalidade, incumbe ao denunciante arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária que ele próprio instaurou sem obrigatoriedade legal.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATÓRIA. ÔNUS DA DENUNCIANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

[...]
Se a denunciação não é obrigatória e a parte denunciante, por sua exclusiva conveniência, a promove, vindo à parte denunciada aos autos sem apresentar resistência à lide secundária, contestando, apenas, a pretensão exordial da lide principal, deve aquela responder pelos encargos sucumbenciais decorrentes da denunciação, consoante preleciona o princípio da causalidade
[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0091.13.000843-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 26/11/2020, publicação da súmula em 27/11/2020).

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Improcedência da ação principal. Lide secundária prejudicada.
Denunciação realizada com base no inc. III do art. 70 do CPC. Hipótese de denunciação facultativa, pois ainda que não ocorresse a denunciação, o direito de regresso estaria garantido . Verba honorária devida, em consonância com o princípio da causalidade. Lide secundária que deve ser julgada extinta, nos termos do art. 267, inc. VI do CPC.
Ação de improcedência mantida, alterada sua fundamentação. Precedentes do STJ e TJ/SP. (TJ-SP - APL: 00298182320098260053 SP 0029818-23.2009.8 .26.0053, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 12/11/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2013)

DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO DENUNCIADO. ÔNUS DO RÉU DENUNCIANTE. PRECEDENTES.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial sedimentado desta Corte Superior, em se tratando de denunciação facultativa da lide, uma vez julgado improcedente o pedido deduzido na ação principal, incumbe ao réu-denunciante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao denunciado e das despesas processuais concernentes à lide secundária . - Precedentes:
AgRg nos EDcl no Ag n.º 550.764/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 11/09/2006; AgRg no Ag 569044/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJU de 16/11/2004; e REsp n.º 132.026/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJU de 02/10/2000” (STJ, REsp 237094 / RS T4 Quarta Turma Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias, j. em 20/11/2008).

Portanto,
corre
ta a sentença que, ao julgar prejudicada a lide secundária em razão da improcedência da lide principal, condenou o denunciante (ora
a
pelante), que deu causa à denunciação facultativa, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da denunciada.

A menção ao art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, embora tecnicamente imprecisa por se tratar de ato praticado sob a égide do CPC/1973, chega ao mesmo resultado prático ditado pelo princípio da causalidade aplicável à denunciação facultativa do regime anterior.

Não há que se falar em litigância de má-fé, pois o
a
pelante apenas exerceu seu direito de recorrer de decisão que lhe foi desfavorável.

Portanto, firme nas razões
expost
as
,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
para
mante
r
a sentença
apelada.

Na forma do
art. 85, §11, do CPC/
15, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro
para 12%
os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.